Tribunal: STF
Processo: Rcl 74356
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Nova Rio Serviços Gerais Ltda em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011523-32.2016.5.03.0101, assim ementado.



    “TERCEIRIZAÇÃO - ILICITUDE - ISONOMIA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 383 DA SBDI-1/TST. A Orientação Jurisprudencial n. 383 da SBDI-1 do col. TST autoriza concluir ser da essência do Direito do Trabalho o óbice à prática discriminatória e aviltamento da mão de obra. Defeso ao Ente Público, tomador dos serviços, desvirtuar o instituto da terceirização, admitindo empregados para o exercício da atividade-fim.” (eDOC 5, ID 05bed2a5)



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, ao Tema 725 da repercussão geral, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Relata, nesse sentido, que “a referida situação se trata de prestação de serviços entre a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA (prestadora de serviços), contratada por FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS, no qual a empresa foi condenada em pagar o valor referente ao enquadramento do reclamante ora WALTER EDUARDO DE SOUSA PEREZ, como funcionário de FURNAS, ou seja, o colaborador teve direito a isonomia salarial, com os colaboradores de FURNAS, sendo funcionários aprovados em concurso público”. (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, assevera que “[n]o caso, estamos falando de uma empresa ora NOVA RIO contratada como prestadora de serviços pela empresa pública ora FURNAS, tendo como atividade uma prestação de serviços de meio e de fim, no qual ficou evidente que se tratava apenas de uma prestação de serviços entre empresas através dos prepostos da empresa NOVA RIO”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante se verifica do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada. Confira-se: 



    “Segundo a inicial (id. fab2bed), o Reclamante foi contratado sucessivamente pelas 2ª até 8ª Reclamadas, com admissão em 1º/06/1998, contrato atual ainda vigente, para prestar serviços em benefício exclusivo da 1º Reclamada, Furnas Centrais Elétricas S.A., trabalhando sempre na função de administrador. Disse ilícita a terceirização, pretendendo a declaração de unicidade contratual, de nulidade dos contratos firmados com as demais Reclamadas e o deferimento de diferenças salariais e dos benefícios conferidos aos empregados da Furnas Centrais Elétricas S.A.



    (...)



    Como foi dito, o Reclamante foi contratado pelas 2ª até 8ª Reclamadas, para atuar como administrador, a favor exclusivamente da Reclamada Furnas, dentro de suas instalações.



    (...)



    Dessa maneira, as atividades do Reclamante como administrador a favor da 1ª Reclamada estavam inseridas na dinâmica da atividade econômica da Furnas Centrais Elétricas S. A., tanto que o preposto confirmou que ele recebia ordens de gerente de Furnas e que havia empregados efetivos desempenhando a mesma função, o que configura terceirização ilícita. 



    Oportuno relevar que a terceirização é fenômeno jurídico e econômico, fruto dos novos tempos e resultado de intenso avanço tecnológico nos modos de produção e ocupação de mão de obra, mas a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as atividades, passíveis de terceirização, são apenas aquelas claramente periféricas, ou seja, que não tenham qualquer contato direto com o núcleo de atividades que retratam a finalidade da empresa, como bem ilustra o item III da Súmula 331 do TST, ou seja, serviços de vigilância, de conservação e de limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, o que não é o caso. 



    O fato de as Demandadas terem firmado contrato de prestação de serviços não altera o entendimento adotado, bem como a validade do ajuste não é oponível aos direitos do Autor, em face dos princípios do Direito do Trabalho, que devem prevalecer na análise das questões trazidas para a apreciação deste Juízo. 



    Nessa linha, o conjunto probatório revela fraude perpetrada pelas Empresas, numa prática de ilegítima intermediação de mão de obra, situação rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio, por mitigar os direitos sociais, constitucionalmente garantidos. 



    Atuação ilegal, por permitir que os prestadores de serviços recebam tratamento distinto daquele dispensado aos empregados dos tomadores, precarizando as condições sociais e laborais, em caso de típica discriminação.



    (...)



    Nem por isto, todavia, afasta-se o direito do trabalhador terceirizado às mesmas verbas trabalhistas asseguradas ao empregado público que cumpra função igual no ente estatal tomador dos serviços. É o exercício puro e simples do trato isonômico, eliminando-se os efeitos discriminatórios resultantes da terceirização ilícita.



    (...)



    Cotejada a prova produzida, conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo Reclamante compõem a rotina indispensável ao funcionamento da concessionária de energia elétrica, indestacável do núcleo de sua atividade econômica. 



    A atuação das Reclamadas desfaz os princípios da isonomia e da não discriminação, ao permitir tratamento distinto aos prestadores de serviços que, assim, se aparteiam daquele dispensado aos empregados da Furnas, aniquilando direitos dos trabalhadores e precarizando as condições em que a oferta da atividade laboral se dá no ambiente mesmo de trabalho”. (eDOC 5, ID: 05bed2a5; grifos nossos)



    Pois bem.



    No ponto, ressalto que esta Corte, nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos::



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.9.2019; grifo nosso)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019)



    Sobre o tema, farta é a jurisprudência desta Corte:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Firmado contrato de prestação de serviços entre as partes do processo originário, mediante empresa interposta, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre o contratante e a empregada da contratada, sob a premissa de ser ilícita a terceirização. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal, constante da ADPF nº 324/DF. III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. IV. Dispositivo 5. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.” (Rcl 70.140 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.9.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A EMPRESA TOMADORA E O EMPREGADO DA EMPRESA INTERPOSTA. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 59.724 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2023)



    “Segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57.255 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2023)



    Dessarte, entendo que a autoridade reclamada, ao declarar a nulidade dos contratos de terceirização de serviços e condenar a reclamante ao pagamento dos mesmos benefícios conferidos pela empresa tomadora dos serviço (Furnas) aos seu empregados, sob o fundamento de aplicação do princípio da isonomia, reconheceu a ilicitude da terceirização, descumprindo, desse modo, a orientação desta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Em situação semelhante ao dos autos, destaco precedente no qual a empresa reclamante também figura como parte: Rcl 73.381, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.11.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente